Tribunal: TJDFT
Processo: 0734151-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Afasta-se a alegação de omissão se as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram expressamente analisadas.
3. O julgador não precisa discorrer pontualmente sobre todas as questões suscitadas e jurisprudências citadas pelas partes, para cumprir com plenitude a prestação jurisdicional, bastando, para tanto, declinar as razões de decidir.
4. Negou-se provimento ao recurso.